Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0732969-28.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: AMADEU DE SOUZA COSTA APELADO: ALEXANDRE JOSE DE SANTANA, REJIANE MARIA DA SILVA, IMOVEIS QUALITY LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – No caso em análise, a parte autora/apelante sustenta que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva dos réus, razão pela qual seria aplicável o art. 418, do CC, com retenção do valor do sinal. Todavia, as provas colacionadas nos autos dão conta de que foi o próprio autor/apelante quem desistiu da formalização do ajuste. Ademais, existem, nos autos, diversos indícios de boa-fé dos promitentes compradores, que, para finalizar o negócio jurídico, com êxito, envidaram esforços no sentido de sanar todas as dificuldades apresentadas pelo promitente vendedor. Diante de todo este contexto, verifica-se que, na verdade, o autor feriu o seu dever de cooperação, dificultando a finalização da transação comercial, de modo que possui culpa exclusiva pela rescisão do contrato.
4 - Existe direito da imobiliária ré, que realizou a intermediação do negócio jurídico entre os interessados, em reter o pagamento relativo à comissão de corretagem, tendo em vista ter cumprido com suas obrigações de aproximação das partes, elaboração de minuta, auxílio nas tratativas, etc., sendo o rompimento do negócio, em fase de finalização, culpa exclusiva do promitente vendedor, que desistiu da venda do imóvel.
5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.